Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-31.2020.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (IMPETRANTE), Adauto dos Santos Reis (IMPETRADO), HELENA CRISTINA OLIVEIRA BUCAIR - CPF: 042.956.981-56 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODOSIO: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA RECURSAL. CONCESSÃO DA LIMINAR. RECURSO INOMINADO JÁ JULGADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

1. Considerando que a liminar concedida nesse Mandado de Segurança admitiu a processabilidade do Recurso Inominado, o qual já foi julgado, portanto, não reside interesse no presente
writ.

2. A perda superveniente do objeto de impetração, leva a conclusão de extinção do presente remédio

3. Mandado de Segurança prejudicado.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AGEMED SAUDE S/A em face da decisão prolatada pelo juízo de origem que negou os benefícios da justiça gratuita em favor do impetrante.

A medida liminar pleiteada foi deferida por meio da decisum proferida no ID n. 58206038.

O impetrado prestou as informações ao ID n. 67724964.

O Ministério Público manifestou pela ausência de interesse público, conforme parecer de ID n. 59456002.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Em consulta aos autos de origem, verifico que houve o julgamento do Recurso Inominado pela Turma Recursal em 05 de março de 2021.

Considerando o julgamento do Recurso Inominado no processo de origem, impõe-se reconhecer como prejudicado o presente Mandado de Segurança, em razão da admissibilidade do Recurso e o respectivo julgamento.

Isto posto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o presente Mandado de Segurança, em razão do julgamento realizado no Recurso Inominado no processo de origem.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator